Tribunal: TJPA
Processo: 0010318-46.2003.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010318-46.2003.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: WANEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS, ARNALDO SANTOS DA CRUZ, ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, NILZA MARIA PAES DA CRUZ, MARIA DA CONCEICAO BERNARDELLI, TANIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUZA, NELSON DE CASTRO MONTEIRO, ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DEFENSORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR N° 54/2006. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO.

1.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada em 03/06/2003, com o objetivo de anular a contratação de Defensores Públicos Temporários, por violar os princípios da legalidade e da moralidade administrativas, já que a forma de ingresso regular no cargo de Defensor Público deveria se dar por meio de concurso público de provas e títulos, bem como proibição de futuras contratações de no cargo de defensor público.

2.

Nesse sentido, é cediço que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 84, da Lei Complementar nº 54/2006 que admitia a permanência dos advogados contratados sem aprovação em concurso público nos quadros da Defensoria Pública (STF, ADI 4246/PA).

3.

Destarte, entendo que a sentença que julgou totalmente improcedente a ação, merece reparo, já que necessita de adequação à jurisprudência hodierna do STF, a qual veda a permanência dos advogados contratados sem aprovação em concurso público nos quadros da Defensoria Pública. Por conseguinte, mostra-se procedente o pleito autoral.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada nos termos da fundamentação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E REFORMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se os autos de remessa necessária de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda de Belém, na Ação Popular com Pedido Liminar para Suspensão de Contratação de Defensores Públicos Temporários, ajuizada por
Tânia do Socorro Bandeira de Souza e outros
, em face do
Estado do Pará, Defensoria Pública do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará, Assembleia Legislativa do Estado do Pará e Wânea Azevedo Tertulino de Morais e outros
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelos autores.

Dessa decisão nenhuma das partes interpuseram recurso voluntário, conforme consta em certidão. (Id n° 5777635)

Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pela manutenção
in totum
da sentença. (Id n° 6327433)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária
, passando a apreciá-la.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada em 03/06/2003, com o objetivo de anular a contratação de Defensores Públicos Temporários, por violar os princípios da legalidade e da moralidade administrativas, já que a forma de ingresso regular no cargo de Defensor Público deveria se dar por meio de concurso público de provas e títulos, bem como proibição de futuras contratações de no cargo de defensor público.

O cerne da questão cinge-se em analisar se correta a Sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, cabe ressaltar que apesar de ter o Estado do Pará, em Contestação apresentada, sustentado, em uma
preliminar, a perda do objeto
da demanda, por entender que os contratos temporários mencionados pelos Autores já haviam sido definitivamente rescindidos, fazendo prova disso mediante cópia dos distratos dos contratos administrativos realizados, anexos aos autos em Id nº 2484470 - Pág. 8 a 13,
entendo que não houve perda do objeto da referida ação, já que como disposto na peça inicial, a pretensão dos autores não se ateria somente ao distrato dos dois defensores públicos contratados temporariamente, e sim, também postularam a proibição de futuras contratações nesse sentido, o que não foi exaurido com o distrato acima informado, o que mereceu ser julgado no mérito da lide, razão pela qual a preliminar levantada foi devidamente rejeitada.

Quanto ao mérito, cabe ressaltar que a presente Ação Civil Pública foi ajuizada em 03/06/2003, época em que ainda não estava devidamente estruturada a Defensoria Pública Estadual com Defensores Públicos concursados, o que já não ocorre nos dias atuais, posto que além de a Constituição Federal de 1988 dispor, em seu inciso II do art. 37, que a realização de concurso público é indispensável àquele que deseja ocupar cargo de provimento efetivo na Administração Pública,
a questão relacionada a Defensoria Pública Estadual foi dirimida através da promulgação da Lei Complementar Estadual nº 54/2006, que previu, em seu art. 26, que a investidura no cargo de Defensor público se daria por meio de concursos público de provas e títulos.

Cabe ressaltar ainda que o art. 84 da referida Lei Complementar Estadual, que autorizava a contratação precária de advogados para exercer a função de defensores públicos, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4246/PA
, a qual teve a decisão publicada nos seguintes termos:

“
Decisão
: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar nº 54/2006, do Estado do Pará. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie. Falou pela requerente o Dr. José Aloysio Cavalcante Campos, Procurador do Estado. Plenário, 26.05.2011.”

Assim, por se mostrar que, no período em que foi ajuizada a Ação Popular em questão, se mostrava ainda razoável a contratação de advogados para exercerem cargos de Defensores Públicos no Estado do Pará, pois ainda não regulamentada a Defensoria Pública em sede estadual, fato que já se encontra superado por tudo que acima foi exposto.

Portanto, tendo em vista a Lei Complementar Estadual nº 54/2006 que tratou sobre organização da Defensoria Pública Estadual, bem como a declaração de inconstitucionalidade do art. 84 dessa referida lei, disposta na ADI 4246/PA, além do tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a data de hoje, entendo por bem dar procedência a referida Ação Civil Pública,
acolhendo o pleito trazido na peça inicial em sua plenitude, adequando a decisão de acordo com a evolução jurisprudencial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e, reformo a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023